Tribunal: TJDFT
Processo: 0700810-80.2024.8.07.0014
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0700810-80.2024.8.07.0014 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LINDOLFO DE OLIVEIRA EMBARGADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. DECISÃO Embargos de Declaração opostos por LINDOLFO DE OLIVEIRA no dia 16/07/2014 (ID 61614038). DECIDO. O Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução no 20/2021) dispõe: “Art. 83. Caberão embargos de declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. § 1o Os embargos poderão ser opostos no prazo de cinco dias, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão.” A seu turno, dispõe a Lei no 9.099/95: “Art. 49. Os embargos de declaração serão interpostos por escrito ou oralmente, no prazo de cinco dias, contados da ciência da decisão.” O embargante foi intimado do acórdão por publicação disponibilizada no DJe do dia 28/06/2024 (ID 60882022). Dessa forma, o prazo de 05 dias teve início no dia 02/07/2024 e término do dia 08/07/2024. Como os embargos de declaração foram opostos no dia 16/07/2024, portanto mais de 05 dias úteis após o transcurso do prazo de 5 dias, seu não conhecimento é medida que se impõe. Isto posto, e com fundamento no art. 11, inciso V, não conheço do recurso. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.